Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PENHORA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A preliminar suscitada pelo exequente em contrarrazões para o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser rejeitada, pois no presente caso não restou configurada a preclusão temporal.
2. Não procede a alegação de quitação do débito em sede de impugnação à penhora com base em documentos já apresentados e rejeitados por decisão anterior, não impugnada, em razão da preclusão consumativa.
3. Diante da ausência da plausibilidade do direito alegado e do perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo em sede de decisão monocrática.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.